Tribunal: TJDFT
Processo: 0008236-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0008236-10.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP APELADO: VALDERI SERAFIM DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CAMPEÃO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA contra sentença (ID 18883556) da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento movida por VALDERI SERAFIM DE FREITAS, julgou procedentes os pleitos para: a) rescindir o contrato de compra e venda do veículo NISSAN FRONTIER, placas JIF-3155, chassi MNTVCUD4086003259, firmado entre as partes; b) condenar a ré a restituir à parte autora a integralidade dos valores pagos em razão do negócio jurídico, perfazendo a quantia de R$ 64.950,00, a ser atualizada desde a celebração do negócio (20/12/2015) e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação; c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00, atualizada desde a sentença e acrescida de juros e 1% ao mês desde a citação. Em complemento, o autor foi dispensado da obrigação de restituir o veículo à requerida, pois o bem pereceu (foi furtado) sob o poder desta. Observada a sucumbência, à empresa demandada foi imposto o pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Preparo efetuado (ID 18883577). Contrarrazões sob ID 18883588. É o relatório necessário. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, compreendido como aquele que não preenche os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos. Confira-se: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, observa-se que o presente recurso foi interposto em 29/06/2020, quando já esgotado o prazo legal de 15 (quinze dias), contados da publicação da sentença – ocorrida em 19/05/2020. Há nos autos, inclusive, a certidão de trânsito em julgado, configurado em 12/06/2020. De fato, a petição de ID 18883562 noticia a revogação do mandato pelo advogado da requerida. Também é possível extrair que o instrumento de distrato (ID 18883563) apresenta a data de 05/05/2020. Todavia, não prospera a tese defendida pela recorrente, no sentido de que a publicação do decisum ocorreu quando já revogado o mandato de seu patrono e, portanto, deve ser declarada nula a intimação da sentença, com a consequente devolução do prazo recursal. Isso porque o patrono somente trouxe aos autos a informação da renúncia/revogação após o trânsito em julgado da sentença. É certo que o advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que notifique a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. No entanto, a renúncia – quando demonstrada a notificação da parte – somente produz efeitos a partir do momento em que noticiada nos autos. Há, portanto, dupla obrigação para o advogado que renuncia: a) informar sua vontade à parte constituinte, para nomeação de novo patrono; e b) comunicar o juízo acerca da renúncia ou revogação, demonstrando ter notificado o mandante, para que surta efeitos processuais. Tais requisitos são notadamente cumulativos. Não basta a mera petição dirigida ao juízo, informando a renúncia, quando desacompanhada de prova da notificação. De outro lado, a comunicação da renúncia apenas à parte é ineficaz se não apresentada em juízo. É o que se extrai do artigo 112 do Código de Processo Civil, pois, se o mencionado dispositivo prevê a necessidade de prova da notificação, inarredável concluir que tal comprovação é direcionada ao juízo. Admitir que a apresentação ulterior de um termo de renúncia – com data anterior à publicação da sentença, mas colacionado aos autos apenas após o decurso do prazo legal para interposição do apelo – como capaz de anular a intimação da sentença, conferindo a restituição do prazo recursal, seria entendimento temerário, pois deixaria margem para o cometimento de fraudes processuais relacionadas à burla da tempestividade recursal. Ademais, não custa destacar que, analogicamente, se a parte muda de endereço, mas não comunica tal circunstância ao juízo, persistem válidas as intimações realizadas, conforme disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, enquanto não comunicada ao juízo, a renúncia é ineficaz, não sendo a sua comunicação ulterior capaz de invalidar as intimações ocorridas. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator